Tribunal: TJBA
Processo: 8011137-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011137-39.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KLEBSON PEREIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em favor de KLEBSON PEREIRA DE JESUS contra sentença proferida pela 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido), impondo-lhe penas definitivas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da busca pessoal e consequente apreensão da arma de fogo diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência probatória para sustentação da condenação; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa para redução da pena abaixo do mínimo legal. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na conduta anormal do réu que, ao avistar a viatura policial em patrulhamento, empreendeu fuga repentina em local conhecido por tráfico de drogas e porte de armas, configurando fundada suspeita nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do STF (RE n.º 603.616/RO, Tema 280) e do STJ. 4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas mediante Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos harmoniosos das testemunhas, que prestaram juramento nos termos do art. 203 do CPP, sendo válida a condenação baseada em testemunho de policiais que efetuaram a prisão quando em consonância com os demais elementos probatórios. 5. O crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido é infração de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, bastando a simples posse ou porte da arma sem autorização legal. 6. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação criminal conhecida. Preliminar de nulidade das provas rejeitada. Recurso desprovido no mérito. Tese de julgamento: "01. A busca pessoal realizada após tentativa de fuga do suspeito ao avistar viatura policial em patrulhamento de rotina constitui fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF. 02. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, X; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 202, 203, 240 e 244; CP, art. 65, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280); STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1.ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, HC 888118/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, Súmula n.º 231; STJ, AgRg no AREsp 610230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 14.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011137-39.2024.8.05.0080, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o Réu KLEBSON PEREIRA DE JESUS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora